Tribunal: TJSP
Processo: 2296147-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determinou a exclusão da pessoa jurídica do polo passivo da ação. Irresignação. Descabimento. Desnecessidade da manutenção, para fins meramente formais, de dois nomes nos cadastros, quando se trata de uma só pessoa. Pessoa natural empresária apenas equiparado à pessoa jurídica. Empresário individual possui responsabilidade direta e ilimitada em relação às

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determinou a exclusão da pessoa jurídica do polo passivo da ação. Irresignação. Descabimento. Desnecessidade da manutenção, para fins meramente formais, de dois nomes nos cadastros, quando se trata de uma só pessoa. Pessoa natural empresária apenas equiparado à pessoa jurídica. Empresário individual possui responsabilidade direta e ilimitada em relação às obrigações contraídas no exercício da empresa. Decisão mantida. Recurso desprovido.